Tribunal: TJMT
Processo: 0001994-21.2015.8.11.0078
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001994-21.2015.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0001-02 (APELADO), GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - CPF: 837.934.961-04 (ADVOGADO), PAULO CESAR FAVARO MOTTA - CPF: 843.424.479-91 (APELADO), FRANK WATARU MAMOSSI - CPF: 722.244.606-00 (APELANTE), JACKSON ROMEU ARIUKUDO - CPF: 822.600.799-20 (ADVOGADO), PAULO CESAR FAVARO MOTTA - CPF: 843.424.479-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - CPF: 003.236.051-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - MONITÓRIA - INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - PAGAMENTO PARCIAL - NÃO DEMONSTRAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC -

RECURSO NÃO PROVIDO.

Cabe ao réu demonstrar a ocorrência de causa impeditiva, modificativa ou extintiva do direito arguido pela autora (art. 373, inciso II, do CPC), dentre as quais a realização do pagamento mesmo que parcial.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente estabelecida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa via (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Monitória julgada procedente, com a condenação do réu a arcar com as custas e os honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

O apelante aponta o excesso na cobrança, visto que o montante devido (R$39.461,66) destoa muito daquele buscado pela autora (R$560.295,27).

Acrescenta que ela juntou diversos documentos com a Impugnação, e que ele não foi intimado para se manifestar, o que configura cerceamento de defesa já que os pagamentos foram destinados a saldar dívida própria, e não de seu pai para com a apelada.

Aduz a imprescindibilidade de perícia contábil e discorre sobre as amortizações feitas em 19/04/2012, 30/07/2013 e 18/12/2014.

Argui a nulidade da confissão de dívida porque assinada por apenas um dos sócios da empresa credora, e a prescrição das duplicatas relacionadas nesse instrumento particular.

Pugna pela reforma da sentença e total improcedência da lide.

Contrarrazões apresentadas no ID no. 56226997.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A confissão de débito foi assinada pelo apelante em 24/08/2011 (ID n°. 56226472) e se reporta a diversas duplicatas vencidas entre março e julho de 2010.

Os comprovantes de pagamento que apresentou juntamente com os Embargos Monitórios estão, em sua maioria, em nome de Iwao Mamossi, e os formulários de TED preenchidos em seu nome (do segurado) não mostram, por si sós, o adimplemento parcial, já que não é possível verificar se as quantias ali descritas foram, de fato, creditadas para a apelada (fls. 04/07 do ID n°. 56226496).

Por se tratar de documentos bancários, não são de difícil comprovação nem inacessíveis (art. 373, inciso II, do CPC), tampouco dependem de perícia contábil, pois só é possível cogitar em amortizações ou excesso de cobrança se foi antes demonstrado o pagamento parcial.

Mesmo que a apelada tenha anexado outras provas com a Impugnação, restringem-se a corroborar o contexto dos autos acima descrito. Desse modo, não configura cerceamento de defesa a não intimação do apelante para sobre elas se manifestar, ainda mais se considerado que peticionou em 21/07/2017 (ID n°. 56226966), foi regularmente intimado para a audiência de conciliação de 25/07/2017 (ID n°. 56226968) e cientificado do despacho que determinou que a apelada se pronunciasse sobre a arguida viabilidade de acordo (ID n°. 56226971).

Como visto, diversos atos processuais foram praticados entre a resposta do autor e a resolução do mérito da causa em 04/09/2019, não tendo o réu feito qualquer objeção aos documentos de fls. 07 do ID n°. 56226957 e fls. 01/09 do ID n°. 56226958.

Nesse sentido:

MONITÓRIA
. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DESCONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. REQUISITOS. COBRANÇA INDEVIDA E REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO
. 1. É incabível a cobrança de fatura de energia elétrica desconstituída por acórdão (510.699). Trata-se de matéria alcançada pela coisa julgada. 2.
Para o ajuizamento da monitória exige-se prova escrita, sem eficácia de título executivo (CPC/73 1.102-A)
. 3.
Inviável a repetição do indébito em valor igual ao dobro do demandado, se não há prova do pagamento correspondente à cobrança indevida
.
(AP no. 0012512-65.2008.07.0001, 4a Turma Cível, TJ/DF, Rel. Fernando Habibe, DJe de 29/07/2019, sem destaques no original).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA
. EMISSÃO DE CHEQUE.
PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. RÉU. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA
. 1.
Presentes os requisitos autorizadores da ação monitória e, lado outro, não se desincumbindo o requerido do ônus de comprovar a ocorrência de causa apta a afastar a pretensão da parte autora, imperiosa se faz a procedência da ação à constituição de título executivo em seu favor
. 2. Recurso não provido
. (AP no. 1.0074.16.007057-4/001, 9a Câmara Cível, TJ/MG, Rel. Des. José Arthur Filho, julgamento em 01/10/2019, publicação em 11/10/2019, sem grifos no original).

E é descabida a tese de nulidade da confissão de dívida porque assinada por apenas um dos sócios da empresa credora. Isso porque a cláusula oitava do Contrato Social claramente confere ao sócio que o firmou poderes bastantes para administrá-la e, consequentemente, representá-la em negócios jurídicos (fl. 03 do ID n°. 56226471).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo no. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp no. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020